Tribunal: TJSP
Processo: 1032094-11.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à perda do direito à portabilidade em razão da ausência de interesse pela contratação de novo plano e de quitação dos valores das mensalidades, bem como omissão na fixação de prazo para efetivar a portabilidade. Vícios não caracterizados. Discussões que não foram objeto de questionamento em sede recursal, onde se limitou a discutir o direito dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à perda do direito à portabilidade em razão da ausência de interesse pela contratação de novo plano e de quitação dos valores das mensalidades, bem como omissão na fixação de prazo para efetivar a portabilidade. Vícios não caracterizados. Discussões que não foram objeto de questionamento em sede recursal, onde se limitou a discutir o direito dos autores à portabilidade para a Unimed Campinas, sem qualquer questionamento quanto a prazos para seu exercício, a despeito de se tratar de obrigação imposta desde a sentença e que foi mantida pelo aresto embargado. Omissão, ademais, que não se verifica, na medida em que a comunicação trazida aos autos quanto à informação de ausência de pagamentos e não exercício do direito de portabilidade, ocorreu após o julgamento da apelação. Aspectos que são pertinentes aos efeitos da condenação e que devem ser enfrentados em fase de cumprimento de sentença, sendo estranhos ao objeto da controvérsia recursal. EMBARGOS REJEITADOS.